Tribunal: STJ
Processo: 5014453-28.2022.4.04.7102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191216 - RS(2025/0000848-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
AGRAVADO
: NILTON ISAIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIANA INES RAMBO - RS052887
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO.
RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO E POSSUEM NATUREZA PERMANENTE.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
E
SAÚDE
SUPLEMENTAR.
INCLUSÃO
ADEQUADA.
PRECEDENTES
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a base de cálculo para
1.
conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a
remuneração do servidor, tais como o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de
saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias,
devidas ao servidor quando em atividade. Precedentes: AgInt no
relator
REsp n. 2.205.062/RS,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
26/11/2025;
AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.048.543/RS,
em
DJe de
e AgInt no
relatora Ministra Regina
16/9/2024,
19/9/2024;
REsp n. 2.030.997/RS,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55400677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/03/2026 21:08:20
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 420039fb-be91-49ca-b1d0-bdb684a46783

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55400677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/03/2026 21:08:20
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 420039fb-be91-49ca-b1d0-bdb684a46783

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191216 - RS(2025/0000848-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
AGRAVADO
: NILTON ISAIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIANA INES RAMBO - RS052887
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO.
RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO E POSSUEM NATUREZA PERMANENTE.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
E
SAÚDE
SUPLEMENTAR.
INCLUSÃO
ADEQUADA.
PRECEDENTES
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a base de cálculo para
1.
conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a
remuneração do servidor, tais como o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de
saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias,
devidas ao servidor quando em atividade. Precedentes: AgInt no
relator
REsp n. 2.205.062/RS,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
26/11/2025;
AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.048.543/RS,
em
DJe de
e AgInt no
relatora Ministra Regina
16/9/2024,
19/9/2024;
REsp n. 2.030.997/RS,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA MARIA (UFSM) contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento em parte,
ficando assim ementada (e-STJ, fl. 392):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL E
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. 2. INSURGÊNCIA QUANTO À BASE DE

CÁLCULO DAS RUBRICAS ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, AUXÍLIO-
Documento eletrônico VDA55043846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:19
Código de Controle do Documento: 81b9401b-adf1-47f7-a5ae-d95ecb60b652

TRANSPORTE
E
DO
AUXÍLIO-CRECHE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA 211/STJ.
3. RUBRICAS QUE
COMPÕEM A REMUNERAÇÃO E POSSUEM NATUREZA PERMANENTE.
INCLUSÃO ADEQUADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA
TRANSITÓRIA. EXCLUSÃO. PRECEDENTES. 4. TAXA SELIC. TERMO

INICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA 211/STJ. 5.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE

.
A agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 405-407), sustenta que verbas de
caráter indenizatório, transitório ou decorrentes do exercício de determinada atividade,
não compõem a remuneração do servidor público, especialmente auxílio-alimentação e
saúde suplementar.
Defende que, "se o valor a ser percebido pelo servidor em decorrência da
conversão em pecúnia deve ser calculado sobre sua remuneração, não é possível
incluir o auxílio-alimentação nesta base de cálculo" (e-STJ, fl. 406).
Pondera que a assistência à saúde, também intitulada saúde suplementar,
é rubrica paga a alguns servidores públicos federais em decorrência da previsão
contida na parte final do
da
e que a lei, ao usar o termo
art. 230
Lei n. 8.112/1990,
"ressarcimento", indicaria a natureza indenizatória do repasse. Por essa razão, não
deveria integrar a base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio.
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Impugnação às fls. 410-416 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da parte agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Apesar dos esforços defensivos quanto à natureza transitória e/ou
indenizatória do auxílio-alimentação e da saúde suplementar, a jurisprudência desta
Corte Superior é firme no sentido de que a base de cálculo para conversão da licença-
prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a remuneração do
servidor, tais como o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de saúde
suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias,
devidas ao servidor quando em atividade, excluído, todavia, o adicional de
insalubridade, uma vez que se trata de verba de natureza transitória.
Na mesma linha de cognição (sem grifos no original):

Documento eletrônico VDA55043846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:19
Código de Controle do Documento: 81b9401b-adf1-47f7-a5ae-d95ecb60b652

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
INATIVO. UFRGS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LICENÇA PRÊMIO NÃO
USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO.
RUBRICAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, SAÚDE SUPLEMENTAR E
AUXÍLIO-TRANSPORTE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária de servidor público objetivando a
condenação do ente público ao pagamento em pecúnia de períodos de
licenças-prêmio não usufruídos nem utilizados para fins de aposentadoria,
com valor da causa atribuído em R$ 75.883,62 (setenta e cinco mil,
oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), em novembro
de 2022. Na sentença, foi julgado procedente o pedido. No Tribunal a quo,
foi parcialmente reformada a sentença, dando parcial provimento à apelação
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para excluir o adicional de
insalubridade da base de cálculo da importância devida ao autor referente à
licença-prêmio convertida em pecúnia. Em seguida, com fundamento no
a, da Constituição Federal, foi interposto recurso especial, do qual
art. 105,
esta Corte Superior conheceu parcialmente e, nessa parte, negou
provimento.
II - A análise da base de cálculo para o pagamento da indenização da
licença prêmio não gozada, segundo o acórdão proferido pelo Tribunal de
origem, fundamentou-se no entendimento de que o cálculo da licença-
prêmio convertida em pecúnia deve considerar todas as verbas de natureza
permanente, incluindo, se for o caso, o terço constitucional de férias, a
gratificação natalina, as férias proporcionais, o auxílio-transporte, o auxílio-
alimentação, a saúde suplementar
o abono de permanência.
e/ou
III - Conforme consignado no acórdão recorrido, não estão compreendidos
na base de cálculo para a indenização em pecúnia da licença prêmio o
adicional de insalubridade e a assistência pré-escolar ou auxílio-creche.
IV - Em relação ao auxílio-alimentação, à saúde suplementar e ao
auxílio-transporte, o entendimento adotado no acórdão recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, uma vez que devem ser consideradas na base de cálculo para
a conversão da licença-prêmio em pecúnia.
V - Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.048.543/ RS, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
19/9/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.124.010/RS,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt
27/11/2024,
11/12/2024;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.107.248/PE,
Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
19/6/2024.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.205.062/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.
Documento eletrônico VDA55043846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:19
Código de Controle do Documento: 81b9401b-adf1-47f7-a5ae-d95ecb60b652

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. BASE
DE CÁLCULO. RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO. VERBAS
DE
NATUREZA
PERMANENTE.
SAÚDE
SUPLEMENTAR.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a
base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve
considerar as parcelas que compõem a remuneração do servidor, como
o auxílio-alimentação pago em pecúnia, os valores de saúde
suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço
de férias, devidas ao servidor quando em atividade, excluído, contudo,
o adicional de insalubridade, por se tratar de verba de natureza
transitória. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.048.543/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
16/9/2024,
19/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE
DE CÁLCULO. RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO E
POSSUEM NATUREZA PERMANENTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
III - Quanto ao cálculo dos valores devidos em razão da conversão em
pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade, a
jurisprudência desta Corte adota como critério para inclusão na base cálculo
a circunstância de a rubrica integrar a remuneração do cargo efetivo e
possuir natureza permanente.
IV - No que concerne à tese de exclusão dos valores percebidos a título
de auxílio alimentação, terço constitucional de férias e gratificação
Documento eletrônico VDA55043846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:19
Código de Controle do Documento: 81b9401b-adf1-47f7-a5ae-d95ecb60b652

natalina da base de cálculo das licenças, o acórdão recorrido adotou
entendimento consolidado nesta Corte, porquanto os valores compõem
remuneração do servidor e, assim, incluem-se na base de cálculo da
conversão da licença-prêmio em pecúnia.
V - Acerca do adicional de insalubridade, o Tribunal a quo decidiu a lide em
contrariedade ao entendimento desta Corte, porquanto tal verba consiste em
vantagem pecuniária não permanente e, por isso, não se incorpora ao
patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível.
VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.030.997/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023)
Não merece reparos, portanto, a decisão agravada, que, em relação às duas
rubricas questionadas – auxílio-alimentação pago em pecúnia e saúde suplementar –,
referendou o acórdão do Tribunal de origem que considerou a inclusão dessas verbas
na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55043846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/03/2026 14:05:19
Código de Controle do Documento: 81b9401b-adf1-47f7-a5ae-d95ecb60b652

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.191.216 / RS
Número Registro: 2025/0000848-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
5014432820224047102 50144532820224047102
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
RECORRIDO
: NILTON ISAIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIANA INES RAMBO - RS052887
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - LICENÇA
PRÊMIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
AGRAVADO
: NILTON ISAIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LUCIANA INES RAMBO - RS052887
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
TERMO
Documento eletrônico VDA55361820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: 0add334e-28b4-4dde-ad76-7503c9fff41a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: 0add334e-28b4-4dde-ad76-7503c9fff41a